Tribunal: TJES
Processo: 5000863-95.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-95.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIELIO SERAFIM DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Analisando o recurso inominado entendo que o mesmo merece ser provido, conforme será adiante demonstrado.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve comprovação da falha no serviço por parte da recorrida e a configuração de dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, visto que o autor apresenta número de protocolo de onde efetuou o pedido de trancamento de matrícula, o que não fora impugnado pela recorrida. Segundo o recorrente, após o pedido de trancamento este ficaria desobrigado ao pagamento de mensalidade.

No caso dos autos, tenho que a recorrida cobrou indevidamente a mensalidade, o que acarretou na negativação do nome do recorrente.

Em que pesem as alegações recursais de que o valor cobrado seria devido, a recorrida colaciona telas unilaterais de seu sistema que não tem força comprobatória. Além disso, nem mesmo menciona o protocolo informado pelo autor, onde o mesmo teria sido informado que o trancamento havia sido efetuado, ônus que lhe incubia ante a relação de consumo.

Desse modo, entendo que o dano moral resta configurado. O autor teve seu nome negativado por um débito inexistente. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
RÉ DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUE NÃO DEMONSTROU A ORIGEM DA DÍVIDA QUE NEGATIVOU O NOME DO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00. MANUTENÇÃO DA QUANTIA, POIS ESTABELECIDA ABAIXO DOS NOVOS PARÂMETROS UTLIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL PARA CASOS COMO O DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008635773, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 19-02-2020).

No que atine ao
quantum
do dano moral,
à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato, entendo que o valor do dano moral é de R$ 8.000,00 reais (oito mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito, determinar a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes e condenar a recorrente ao pagamento do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.